Tribunal: STF
Processo: ARE 1545682
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AOS INCS. XLVI E LVII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RÉUS PRESOS. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO NA POSSE DE 1.025,00 GRAMAS DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...)



    RECURSO DO RÉU ADEMILSON. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. GUARNIÇÃO MILITAR QUE RECEBEU A INFORMAÇÃO DA AGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DE QUE O RÉU FARIA O TRANSPORTE DA DROGA. APELANTE QUE, AO AVISTAR A VIATURA MILITAR, QUEBROU O APARELHO CELULAR MANTIDO EM SUA POSSE. ATITUDE QUE EVIDENCIOU A FUNDADA JUSTIFICAVA PARA ABORDAGEM. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. NEGATIVA DA AUTORIA DELITIVA. TESE DE QUE O RÉU NÃO POSSUÍA CONHECIMENTO DE QUE O CORRÉU ESTAVA NA POSSE DE APROXIMADAMENTE 1KG DE CRACK. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADA. RÉU QUE ERA PROPRIETÁRIO DO CARRO ONDE A DROGA FOI ENCONTRADA, EM COMPARTIMENTO OCULTO. ASSUNÇÃO DE QUE A CONFISSÃO REALIZADA À AUTORIDADE POLICIAL NÃO PODE SER UTILIZADA POR ESTAR PERMEADA DE COAÇÃO E VÍCIOS, TENDO EM VISTA ESTAR DESACOMPANHADO DE DEFENSOR QUANDO INQUIRIDO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. TESE GENÉRICA. CÂMERAS PESSOAIS ACOPLADAS AO CORPO DOS POLICIAIS MILITARES CUJAS IMAGENS CORROBORAM A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. RÉU QUE, ADEMAIS, JÁ CUMPRIU PENA POR TRANSPORTAR DROGAS. TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE ESPAÇO PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. ACUSADO QUE SE ENCONTRAVA CUMPRINDO PENA QUANDO COMETEU NOVO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DESCASO COM A JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DISTINTA. PRECEDENTES. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/8 (UM OITAVO). INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 1/6 (UM SEXTO) CONFORME ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. QUANTUM ADEQUADO AO CASO. REQUERIMENTO AFASTADO. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO QUE É O MAIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO. RÉU REINCIDENTE NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 8, e-doc. 337).



    Não foram opostos embargos de declaração contra essa decisão.



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. X, XLVI e LVII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 346).



     Sustentou que “a abordagem do veículo foi realizada sem qualquer razão plausível, os agentes apenas relatam que ‘obtinham informações acerca de uma negociação de drogas’” (fl. 10, e-doc. 346).



    Argumentou que, apesar de o Tribunal estadual “aduzir que é suficiente que os policiais realizaram a abordagem após receberem dados da agência de inteligência da polícia militar de que os réus estariam transportando drogas, não há nenhum elemento probatório que comprovem tal fato, não há filmagens do suposto monitoramento, os próprios policiais envolvidos na campana foram ouvidos, não há nada” (sic, fl. 12, e-doc. 346).



    Asseverou que “os agentes estavam em busca de indícios de autoria e materialidade delitiva com a finalidade produzir provas que justificassem a revista veicular. Em contrapartida, o procedimento correto seria o inverso, isto é, a identificação de indícios de autoria e materialidade como ponto de partida para a abordagem efetuada” (fl. 12, e-doc. 346).



 
Enfatizou que, “à luz do art. 240 do Código de Processo Penal, temos que os requisitos autorizadores para se proceder com a abordagem e busca veicular necessário a fundada razão da ocorrência de flagrante delito. Todavia, nenhuma das justificativas apresentadas pela autoridade policial foram capazes de caracterizar a suposta justa causa apontada. Ou seja, não há como considerar fundada uma suspeita que os agentes informaram que foi repassada por outros policiais e estes sequer foram ouvidos ou tiveram os seus depoimentos recolhidos em sede inquisitorial” (sic, fl. 14, e-doc. 346).



    Assinalou que “não há provas suficientes de autoria para a condenação do recorrente, nesse caso deve-se observar o artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, amparado no princípio constitucional do in dubio pro reo. Desta maneira, resta evidente a violação do princípio do in dubio pro reo, pugna-se pela absolvição do recorrente com a consequente extinção do feito por força do artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal” (fl. 16, e-doc. 346).



    Ressaltou que “não se justifica o aumento concedido e mantido na fase exordial, pelo fato do recorrente estar cumprindo pena pela prática de outro crime, o qual já foi sopesado na segunda fase dosimétrica. Já em relação a fração utilizada no vetor das circunstâncias do crime, o d. desembargador relator se limitou a somente citar a jurisprudência do Tribunal de origem. Contudo, sem razão. (...), como é de conhecimento a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, na dosimetria da pena, a aplicação da fração de 1/8 é o critério ideal para valoração de cada circunstância judicial na primeira fase, quando da análise do artigo 59 do Código Penal” (fl. 17, e-doc. 346).



    Estes os pedidos:



      “Ante o exposto, comprovada a contrariedade ao texto Constitucional pela decisão atacada, pugna-se pela admissibilidade do recurso, fundando, como já dito, no art. 102, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal, bem como pelo reconhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para: 



    a) Reconhecer a abordagem vexatória e a revista veicular e sejam declaradas ilícitas as provas dele decorrentes; 



    b) Absolver o recorrente do delito previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/06; 



    c) Alternativamente, que sejam feitas as correções dosimétricas acima discorridas; e, 



    d) A concessão do Direito recorrer em liberdade” (fl. 19, e-doc. 346).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu “a não admissão do recurso extraordinário, pela ausência da preliminar formal de repercussão geral e em razão dos óbices das Súmulas n. 282 e n. 356 do STF, bem como pela ofensa, se existente, ser meramente reflexa ao texto constitucional. Eventualmente admitido, no mérito, requer que seja negado provimento ao recurso” (fl. 6, e-doc. 355).



    3. Em 17.10.2024, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina inadmitiu o recurso pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 361).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a defesa do agravante alega que “houve, sem sombra de dúvidas, o prequestionamento do material recorrido, uma vez tendo sido discutidos pelo tribunal a quo sobre o pleito, sendo, portanto, suscitado nas razões recursais a questão apontada” (fls. 3-4, e-doc. 370).



    Sustenta que “não haveria, também, necessidade de novo reexame de provas, uma vez que os fatos ali levantados se encontram expostos nas decisões das jurisdições anteriores, devendo ser aferido apenas novo entendimento sobre aquilo já exposto” (fls. 4-5, e-doc. 370).



    Pede “o devido processamento do agravo, nos moldes do art. 1.042 do CPC, com o seu conhecimento e provimento, no intuito de possibilitar a análise e admissão do Recurso Extraordinário” (fl. 5, e-doc. 370).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões ao agravo e pede seja “negado provimento para manter-se íntegra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Não obstante, na hipótese de admitido o recurso extraordinário, requer que lhe seja negado provimento” (fl. 4, e-doc. 377).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de afronta aos incs. X, XLVI e LVII do art. 5º da Constituição da República, para ser declarada a ilicitude da busca pessoal realizada pelos policiais e das provas colhidas. Subsidiariamente, a defesa busca absolvição do agravante, refazimento da dosimetria da pena e seja concedido ao agravante o direito de recorrer em liberdade. 



    7. Em 8.3.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de São José/SC condenou os réus pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), considerando válida a busca pessoal realizada pelos policiais, com os seguintes fundamentos:



    “Da alegada ilegalidade na abordagem policial e na busca pessoal/veicular. 



    Sustenta a defesa que a abordagem policial e a consequente busca pessoal e veicular teriam se dado de forma ilegal, haja vista que no havia mandado judicial e nenhum outro fundamento idôneo capaz de fomentar tal atuação. 



    Ocorre, que o artigo 244 do CPP dispõe que a busca pessoal independe de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    Sobre o conceito de fundada suspeita, Guilherme de Souza Nucci explica que: (...) 



    Vale citar o STF: (...)



    E na situação em apreço, a conduta do acusado Ademílson ao ser abordado - de quebrar o celular tão logo foi parado pelos agentes públicos - nitidamente dá mostras de (tentar) ocultar alguma irregularidade dos policiais responsáveis pelo policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, conduta essa incomum para qualquer indivíduo que simplesmente transite em via pública e no tenha nada a esconder e sobre a qual se potencializa a suspeita de ilicitude, sobretudo diante da informação que os agentes públicos dispunham na ocasião, proveniente da inteligência do BOPE que receberam a denúncia, realizaram a campana e constataram que o réu Ademílson estava saindo do bairro Sertão do Maruim, no veículo em questão, transportando drogas. 



    Consequentemente, a informação que possuíam acerca do automóvel, aliada conduta do réu no momento em que recebeu ordem de parada, conferiu aos agentes públicos a fundada suspeita para justificar as buscas, pois foi o próprio comportamento concreto do acusado que indicou, aos policiais, naquela conjuntura, a possibilidade de que os acusados pudessem estar ocultando a si mesmo e/ou algo, o que, aliás, veio a ser confirmado com o fato da localização da expressiva quantidade de drogas apreendidas no interior do veículo.



    Ou seja, a busca pessoal e veicular não se baseou em instinto/intuito, subjetivismo ou mesmo pressentimento dos policiais, mas decorreu de fatos objetivos que ampararam a sua realização, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade. 



    E não se diga, como aduz a defesa, que não há prova forte da denúncia anônima recebida pelos policiais - ao argumento de que os policiais que as receberam e realizaram a campana sequer foram oitivas durante a persecução penal -, isso porque, na hipótese em comento, a oitiva dos referidos agentes se mostra totalmente prescindível, eis que as narrativas dos agentes públicos responsáveis pelo flagrante possuem fé pública e encontram-se coerentes entre si em ambas as fases procedimentais e no há nos autos qualquer motivo para desacreditá-la. 



    Também no merece guarida a alegação da defesa de estranheza no fato de os policiais que realizaram a campanha não terem efetuado a abordagem dos réus, porquanto, como bem explicado pelo Agente Eliasar em solo judicial, ‘o setor de inteligência, por estar descaraterizado e por diretriz, não pode realizar a abordagem, por isso sempre chamam o apoio do ostensivo’ (evento 126, VDEO3) 



    Isto posto, não há que se falar em ilegalidade na abordagem policial” (fls. 2-3, e-doc. 242).



     



    Em 6.8.2024, o Tribunal estadual negou provimento aos apelos defensivos, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Confira-se trecho do voto do Relator em relação à preliminar de ilegalidade na abordagem policial:



    “ADEMILSON ANTÔNIO aduziu que a abordagem realizada seria ilegal, uma vez que inexistiria fundada suspeita. Ressaltou que ‘o fato de ter sido encontrado, supostamente, entorpecentes no veículo, dentro de um compartimento, isso não legitima a abordagem realizada originalmente’ e pugnou pela nulidade do feito. 



    Acerca da fundada suspeita, o STF já pacificou que esta ‘não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. (...)’ (HC 81305, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 13.11.2001, DJ 22.2.2002 PP-00035 EMENT VOL-02058-02 PP-00306 RTJ VOL00182-01 PP-00284). 



    No caso dos autos, a abordagem se deu após dados da agência de inteligência da polícia militar, que informou a guarnição de que os réus estariam com as drogas, o que já é suficiente para que seja realizada a abordagem. Ainda que assim não fosse, o fato do réu, ao avistar os policiais militares, imediatamente tentar inutilizar o aparelho celular que carregava, também configura ato suficiente para conferir aos agentes públicos a fundada suspeita. Como bem asseverado pela sentença singular, ’foi o próprio comportamento concreto do acusado que indicou, aos policiais, naquela conjuntura, a possibilidade de que os acusados pudessem estar ocultando a si mesmo e/ou algo, o que, aliás, veio a ser confirmado com o fato da localização da expressiva quantidade de drogas apreendidas no interior do veículo’. 



    Aliás, em que pese a defesa insista pela ausência de provas e que os policiais da inteligência não foram ouvidos, ressalto que no caso concreto não há a necessidade da oitiva de tais agentes públicos, notadamente porque o conjunto probatório é farto a fim de alicerçar a condenação dos réus. É dizer que a palavra dos policiais já inquiridos possui credibilidade e não está isolada nos autos, de modo que se torna prescindível a oitiva de mais agentes públicos para reforçar o que está devidamente comprovado. 



    Desta feita, afasto a prefacial aventada” (fls. 1-2, e-doc. 337).



    8. Consta dos presentes autos que, na busca pessoal e veicular realizada, os policiais apreenderam “uma porção grande de crack, pesando aproximadamente 1.025,00 g (mil e vinte e cinco gramas). Foram apreendidos, ainda, R$ 56,00 (cinquenta e seis) reais em espécie; 1 (um) aparelho de telefone celular iPhone e o veículo automotor anteriormente descrito. O aparelho celular foi inutilizado por ADEMILSON, ao perceber a presença da viatura policial” (fl.1, e-doc. 337).



     



    9. Como assentado no acórdão recorrido, “a abordagem se deu após dados da agência de inteligência da polícia militar, que informou a guarnição de que os réus estariam com as drogas, o que já é suficiente para que seja realizada a abordagem. Ainda que assim não fosse, o fato do réu, ao avistar os policiais militares, imediatamente tentar inutilizar o aparelho celular que carregava, também configura ato suficiente para conferir aos agentes públicos a fundada suspeita” (fl. 1, e-doc. 337).



    10. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Não se tem, na espécie, comprovada ilegalidade nos procedimentos de busca pessoal e veicular realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado nos autos.



    11. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias têm sido admitidas por este Supremo Tribunal Federal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal e veicular. Assim, por exemplo:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE n. 1.493.264-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.467.500-AgR-terceiro, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.4.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...)



    3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram ‘cerca de 1,72 kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie.’ 



    4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.458.795-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    Na espécie, a busca pessoal e veicular está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.



    12. As alegações de ofensa aos incs. XLVI e LVII do art. 5º da Constituição da República não foram objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para comprovar ter havido prequestionamento no momento processual próprio. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de entorpecentes e receptação. Ausência de prequestionamento. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório. Súmulas nº 279, 280 e 282/STF. 



    1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. (...) 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.464.179-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.2.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, LXXVII, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. (...) 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.443.690-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 4.9.2023).



    13. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    14. Na espécie vertente, o Tribunal estadual negou provimento aos apelos defensivos, mantendo a condenação do agravante e do corréu pela prática do crime de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “Desta feita, não restam dúvidas de que a sentença combatida foi certeira ao condenar os réus pelo tráfico de entorpecentes. 



    Relembro que o art. 33 da Lei de Drogas possui como núcleos ‘Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar’. 



    No caso concreto, MICAEL confessou que estava dedicado ao tráfico pelo menos ‘desde maio do ano ano passado’, dando detalhes de que pegava a droga ‘fiado’ e que a colocou no interior do veículo a fim de escondê-la. Em que pese MICAEL, desde o começo, tenha tentado afastar a responsabilidade do corréu ADEMILSON, vislumbro que a contradição de MICAEL invalida a tese de que ADEMILSON não tinha conhecimento do delito. 



    Nesse sentido, MICAEL declarou primeiramente, na fase policial, que ADEMILSON somente soube que estava com drogas após ele [ADEMILSON] entrar no carro, mas mudou a versão sob o crivo do contraditório e disse que o corréu possuía ciência que transportaria a droga, salientando apenas que assumiria a responsabilidade pela propriedade dos entorpecentes, a fim de não incriminar ADEMILSON. Já ADEMILSON, de pronto, confessou que possuía ciência da droga no veículo. A versão apresentada em juízo confirmou então que o recorrente possuía ciência de que MICAEL trazia algo ilícito quando entrou no automóvel. 



    Aliás, o fato de ADEMILSON destruir o próprio celular ao ver a guarnição da polícia militar indica que o mesmo estava ciente dos entorpecentes no veículo e que possuía papel ativo na traficância. Nesse sentido, em caso semelhante: (...)



    Desta feita a assertiva defensiva de que MICAEL FERNANDO VENÂNCIO não seria traficante contumaz sequer merece crédito, pois ao tipo penal não importa a quantidade de atos de traficância, bastando apenas um único núcleo do tipo penal - e apenas uma única vez - para caracterizar o delito. E aproveito o ensejo para afastar o pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, notadamente porque o réu confessou ser dono de uma grande quantidade de crack e que essa se destinava ao comércio espúrio. 



    Igualmente a tese recursiva de ADEMILSON ANTÔNIO não deve prosperar. Acerca do argumento de que o depoimento perante a autoridade policial não pode ser utilizada como fundamento para uma condenação, trago da jurisprudência: (...)



    O fato do réu estar desacompanhado por defensor não impede a utilização de seu depoimento para embasar o édito condenatório. Aliás, a tese de que ‘o depoimento em sede policial, é sempre corroborado por vícios e coação dos policiais’ é uma ilação genérica e desamparada de qualquer prova ou indício sequer. Não suficiente, como bem dito pela sentença singular ‘os relatos policiais foram corroborados pelas imagens da câmera policial, que demonstram que o aparelho de celular de ADEMILSON foi quebrado no interior do veículo e que a droga apreendida estava ocultada astuciosamente no painel do carro, mais precisamente no compartimento de airbag do passageiro dianteiro’ (evento 139, VÍDEO1), afastando qualquer suposta coação ou vício, corroborando indubitavelmente que ADEMILSON possuía ciência da droga no veículo e de forma voluntária concordou em transportar a droga (1.021,4g de crack), e o corréu MICAEL, ficando configurada a traficância. 



    De todo modo, o depoimento prestado na fase policial não embasou isoladamente o decreto condenatório, sendo utilizado como reforço de argumento diante do farto conjunto probatório formado nos autos. Constitui-se, então, apenas mais um elemento de prova. 



    Assim, deve ser mantido o mérito e, por corolário, intocável a sentença a quo” (fls. 3-4, e-doc. 337).



    15. Para rever a conclusão das instâncias ordinárias, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.481.839-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Individualização da pena. Súmula 279/STF. (...) 



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.502.351-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 28.8.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) 



    2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no